Tribunal: STF
Processo: ARE 1404958
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEI N. 9.656/1998 E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.



RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PREJUDICADO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCIMENTO DE GASTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA.PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. IRRETROATIVIDADE. ADI Nº 1931. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE (…)” (fl. 1, e-doc. 13). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República. 



    Pede “o conhecimento e consequente provimento do presente recurso extraordinário, a fim de que os acórdãos, ora combatidos, sejam devidamente anulados, dando-se, ao contrário do que ali decidido, máxima proteção à sua garantia individual de proteção do ato jurídico perfeito, concretizado no contrato firmado com a Recorrida antes da vigência do CDC e da LPS, declarando-se a irretroatividade de tais diplomas legais, com a consequente determinação de que o Tribunal de Justiça mineiro proferida nova decisão, deste vez mediante a analise o caso dos autos segundo as regras da legislação civil vigente ao tempo (05/1990) de contratação do plano de saúde, objeto central da presente demanda ordinária” (sic, fl. 23, e-doc. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29).



    A agravante sustenta que “o afastamento da incidência da Lei 9.656/1998 ao contrato de plano de saúde firmado entre as partes, teve por base fundamento constitucional, o que de per si desconstrói o entendimento apresentado na r. decisão agravada, no sentido de que a matéria sustentada pela Agravante nas razões de seu recurso extraordinário não teria sido debatida ou avaliada pela Corte de Justiça de origem. O problema, como ali demonstrado, é que a tutela constitucional do ato jurídico perfeito valeu para afastar a incidência da citada lei especial de defesa dos consumidores, porém não valeu, apesar da rejeição dos embargos de declaração da Agravante, para a aplicação do CDC a um contrato pactuado antes de sua promulgação e vigência, o que, evidentemente, revela a alegada ofensa ao mesmo direito fundamental consagrado no inciso XXXVI, do art. 5º, da Carta da República. Diferente da conclusão alcançada na v. decisão agravada, no acórdão da apelação da Agravante a Turma Julgadora reconheceu a irretroatividade da Lei 9.656/1998 ao contrato firmado com a Agravante em 09/05/1990, com apoio na referida norma constitucional e não com base no art. 6º da LINDB, esta última sequer mencionada naquela decisão, razão pela qual não há se falar em ausência de prequestionamento de um tema, por sua vez, inspirado pela jurisprudência desse Eg. STF, que no fim de tudo também revela a aplicação retroativa (e inconstitucional) do CDC sobre vínculo obrigacional estabelecido antes de sua vigência no plano da legislação infraconstitucional” (fls. 4-5, e-doc. 31). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. O presente recurso está prejudicado por perda superveniente do objeto. 



    5. Em 26.7.2022, o Ministro Raul Araújo deu provimento ao recurso especial n. 2.013.896, nos seguintes termos:



    “Da análise dos autos, verifica-se que o colendo Tribunal de origem não obstante provocado, deixou de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia, a respeito da irretroatividade do CDC aos contratos firmados antes da sua entrada em vigor. 



    Contudo, nada mencionou sobre os casos em que o contrato de plano de saúde foi firmado entre as partes anteriormente à entrada em vigor do próprio CDC, como é o caso dos autos. 



    O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância ordinária acerca da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o tema federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no caso, a infringência ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, a fim de anular o v. acórdão recorrido para que seja suprida a omissão existente. (…)



    Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, anulando-se o v. acórdão proferido em sede de embargos declaratórios e determinando-se, por conseguinte, que outro seja proferido e, assim, sanada a omissão aqui verificada” (e-doc. 37).



    Essa decisão transitou em julgado em 23.9.2022 (e-doc. 39), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.



    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, encontra-se prejudicado o recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ante a perda superveniente do seu objeto – substituição do acórdão impugnado pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado. Precedentes. (…) 4. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.040.911-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.8.2017).



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL INATACADO. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (…) 3. Imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes. 4. Embargos declaratórios não conhecidos” (AI n. 782.308-AgR-ED-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2016).



    Atendida a pretensão da recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, está prejudicado o recurso extraordinário.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo por perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora